Tribunal: TJMT
Processo: 1034436-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034436-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TED JONE ALENCAR MENDES SILVA - CPF: 690.904.831-87 (RECORRIDO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - PAGAMENTO REALIZADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO E ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO CREDOR EM SOLICITAR A DESISTÊNCIA DO PROTESTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FORA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O procedimento para o protesto da dívida é composto das seguintes fases: a) apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; b) análise dos requisitos formais pelo tabelião; c) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; d) lavratura do protesto.

2. Nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o documento de dívida.

3. Restando incontroverso que o débito discutido foi adimplido após a apresentação do documento de dívida na serventia e antes da efetivação do protesto, incumbia à concessionária desistir do protesto e retirar o documento de dívida, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano moral in re ipsa, que deve ser reparado.

5. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, e à capacidade econômica das partes.

6. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
TED JONE ALENCAR MENDES SILVA
, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos valores de R$ 101,00 (vencimento 19/03/2025) e R$ 111,91 (vencimento 17/04/2025), bem como condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que: a) o protesto foi devido, pois os débitos estavam em aberto quando da solicitação do protesto; b) o pagamento das faturas ocorreu somente após o encaminhamento dos títulos a protesto; c) a responsabilidade pela baixa do protesto é do devedor; d) agiu no exercício regular de direito; e) não há danos morais a serem indenizados; f) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o pagamento das faturas ocorreu em 30/04/2025, enquanto a lavratura/efetivação do protesto se deu em 09/05/2025, ou seja, após a quitação dos débitos.

A controvérsia cinge-se em verificar: a) se o protesto realizado pela recorrente foi indevido; b) se há danos morais a serem indenizados; c) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

Com efeito, ficou demostrado nos autos o ato ilícito praticado pela parte reclamada, haja vista que levou a protesto dívidas que já haviam sido quitadas.

Verifico que as faturas de energia elétrica referentes aos meses de março e abril de 2025, nos valores de R$ 101,00 e R$ 111,91, respectivamente, foram quitadas pelo recorrido em 30/04/2025, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos (ID. 310286887 e 310286888).

Por outro lado, os protestos foram efetivados/lavrados em 09/05/2025, ou seja, após o pagamento das faturas.

A recorrente sustenta que os protestos foram devidos porque os títulos foram encaminhados ao cartório antes do pagamento. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O procedimento para o protesto da dívida, conforme previsto na Lei 9.492/97, é composto das seguintes fases: a) apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; b) análise dos requisitos formais pelo tabelião; c) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; d) lavratura do protesto.

Nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97,
"antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o documento de dívida".
Assim, considerando que o pagamento das faturas ocorreu antes da lavratura do protesto, incumbia à recorrente, na qualidade de credora, solicitar a desistência do protesto e retirar o documento de dívida, o que não foi demonstrado nos autos.

Ness
e sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PROTESTO. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o documento de dívida. Desta forma, tendo em vista que o pagamento da dívida ocorreu antes de eventual notificação expedida pelo tabelião, nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, competia ao credor (concessionária-recorrente), desistir do protesto e retirar o documento de dívida. Na hipótese, não foi demonstrado que a concessionária tenha requerido tempestivamente a desistência do protesto junto à serventia, a fim de se eximir de sua responsabilidade pela realização do protesto, incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/1990.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima.

3. No caso, embora constatada a irregularidade do protesto, a parte recorrida tinha anotação anterior, o que afasta a pretensão por danos morais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1047910-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Portanto, resta caracterizada a ilicitude do protesto realizado pela recorrente, uma vez que as faturas já haviam sido quitadas antes da lavratura do protesto.

No campo dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o protesto indevido do débito rende ensejo ao dever de indenizar como dano moral puro, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). A seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. "Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato" (REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

5. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O tema relativo aos danos morais foi debatido pelo Tribunal originário, que exerceu juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados, havendo, assim, prequestionamento implícito da matéria.

2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - cabimento de reparação moral em virtude de protesto indevido de título de crédito - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 7 deste Tribunal.

3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.

4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.

4.1. Ainda que assim não fosse, é certo que o recurso especial foi interposto não apenas com base na alínea c, mas também com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que, mesmo que não merecesse conhecimento a suscitada divergência jurisprudencial, seria possível conhecer da aventada violação a norma federal.

5. A convicção estadual foi no sentido de que os protestos realizados seriam indevidos, não sendo cabível a desconstituição do referido entendimento na via extraordinária, por demandar o reexame de fatos e provas, providência vedada na seara especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.

6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

7. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi anteriormente aventada em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão.

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o magistrado sentenciante fixou a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Contudo, entendo que tal valor merece reparo.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em tela, embora tenha havido falha na prestação do serviço pela recorrente, que protestou indevidamente o nome do recorrido mesmo após o pagamento das faturas, causando-lhe transtornos, especialmente a negativa de financiamento imobiliário, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se excessivo.

Analisando julgados desta Turma Recursal em casos análogos, verifico que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é mais adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa do recorrido e mantendo o caráter pedagógico da condenação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PROTESTO INDEVIDO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO IN RE IPSA. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi declarado inexistente o débito objeto da demanda, gerado em razão de suposta inadimplência por parte do consumidor, foi declarado inexistente o débito no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) e reconhecida a obrigação de pagamento de indenização por danos morais por protesto indevido no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Insurgência recursal da parte reclamada, sob alegação de necessidade de reforma da sentença para improcedência ou de forma alternativa, para a minoração do quantum fixado. Afirma ainda que foi desistência recursal em face da alegada credora originária e que no caso em comento, houve cerceamento de defesa. Pretende que seja extirpada a multa por litigância de má-fé.

3. Destaco que no caso em comento houve protesto realizado pela recorrente em desfavor da parte recorrida por suposto débito inadimplido perante a empresa Realce, a qual foi excluída do polo passivo em razão de desistência da parte autora.

4. Em razão do que dispõe o art. 485, VII do CPC, a desistência da ação julga a demanda extinta sem resolução do mérito em face ao réu que houve a formulação da desistência. A desistência de um dos litisconsorte, em caso de litisconsorte passivo facultativo não impede o prosseguimento da demanda em face dos demais litisconsortes e não necessita de anuência dos corréus, conforme inclusive entendimento já proferido por este Tribunal, vejamos:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019467-04.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: INVIOLAVEL LUCAS DO RIO VERDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS, DIONATA PATRICK DUARTE EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS – POSSIBILIDADE – ANUÊNCIA DOS CORRÉUS – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, desnecessária a anuência da agravante para que seja homologado o pedido de desistência da ação em relação ao corréu ainda não citado.

5. Quanto a imposição de penalidade pela interposição de embargos, com efeito meramente protelatório, a mesma deve ser mantida. Ora, o recorrente utilizou-se do procedimento recursal pátrio de forma errônea, causando morosidade desnecessária na entrega da prestação jurisdicional, ultrapassando seu direito de petição. Resta destacar que as razões dos Embargos de Declaração são absolutamente o novo julgamento do feito, inclusive, em alguns pontos, semelhante ao recurso ora analisado.

6. O legislador, buscando sanar a utilização dos procedimentos recursais como meio de evitar a entrega célere da prestação jurisdicional entendeu por bem, penalizar a parte que interpõe embargos protelatórios. Logo, comprovado que os embargos tem efeito meramente protelatório e finalidade diversa da prevista no texto normativo é devida a imposição da penalidade prevista em Lei.

7. Resta ressaltar que a tese defensiva apresentada pela recorrente é que dívida protestada jamais existiu. A empresa recorrente teria caído em um golpe, praticado pela credora originária.

8. Logo, observa-se que, ao adquirir o suposto crédito, sem tomar o zelo necessário, antes de protestar o nome da parte consumidora, a parte recorrente agiu de forma desidiosa, e é ônus do seu empreendimento, devendo arcar com os ressarcimentos e indenizações decorrentes da falta do zelo que se espera nas negociações de crédito de consumidores.

9. A respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Restou comprovado nos autos a existência apenas a restrição objeto da demanda em nome da parte recorrida.

11. Não há notícia de negativação preexistente em desfavor da parte recorrente, todavia, ou mesmo anotações posteriores.

12. Dessa forma, o valor fixado na origem, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com os parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos análogos.

13. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14. Recurso conhecido e não provido.

15. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1002645-25.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Portanto, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025